Tribunal: TCU
Processo: 022.007/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos de contrato de investimento firmado entre a empresa Carioca Filmes Ltda. e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul para o custeio do projeto cultural intitulado Naite.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Contrato de Investimento DG 1324, firmado entre a empresa Carioca Filmes Ltda. e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), para o custeio do projeto cultural intitulado " Naite ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Carioca Filmes Ltda. e do sr. Christoph Freiherr Reisky Von Dubnitz, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea " a ", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/4/2017 1.000.000,00 9.2. aplicar individualmente à empresa Carioca Filmes Ltda. e ao sr. Christoph Freiherr Reisky Von Dubnitz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada prestação, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. dar ciência à Agência Nacional do Cinema, com base no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, no sentido de que cabe à própria agência a aplicação da sanção contratual de 20%, respeitados o contraditório e a ampla defesa, valendo-se, se necessário, da via judicial para proceder à cobrança, mediante prévia inscrição em dívida ativa; e 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis.